Tribunal: TJMT
Processo: 1020450-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020450-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA
PACIENTE: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Domingos Sávio Ferreira da Costa, em favor de Hermes Domingos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde o dia 18/3/2019, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.
Relata que ao receber a denúncia o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, assim como a manteve durante toda a primeira fase do procedimento do júri, além de ratifica-la na sentença de pronúncia.
Diz que a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia se baseou na suposta ameaça à aplicação da lei penal e à instrução processual. Contudo, não haveria elementos concretos a justificar a medida.
Afirma também que foi postulada a revogação da prisão preventiva, restando o pedido indeferido, com mera remissão aos fundamentos adotados na sentença de pronúncia.
Aduz que a situação médica do paciente, aliada aos seus bons predicados, justificam a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução processual, com base em premissas que não são manifestamente ilegais. Sua Excelência consignou que:
“No que tange à Hermes Domingos de Oliveira, denota-se que o mesmo em juízo ponderou que a vontade do mesmo era evadir-se do distrito da culpa, não o fazendo por pressão familiar.
Diante de tal manifestação de vontade, é imprudente a revogação de sua prisão, pois há evidente animus em frustrar a futura aplicação da lei penal, dado ao fato, também, de outro codenunciado, Kaio Amorim, relatar durante o inquérito policial que foi ameaçado por Hermes, aliado ao depoimento de Daiane Cristina que confirma em juízo o assédio vindo de Hermes para que Ataílson assumisse toda à culpa, oferecendo amparo financeiro.”
É bem verdade que a mera intenção de fuga, sem a concretização de qualquer conduta destinada ao fim desejado, não justificaria, em tese, a conclusão de que a liberdade do paciente ameaçaria a aplicação da lei penal.
Por outro lado, a suposta ameaça/assedio a corréu pode ser interpretada como possível risco à instrução processual, a qual não se limita à primeira fase do procedimento do júri, mas também se estende a um possível julgamento em plenário.
Assim, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator